Tribunal: STF
Processo: HC 231648
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada “Operação Maritimum”, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    3. Ausente a identidade de situações entre os corréus, assim como caracterizados motivos de caráter exclusivamente pessoal para a fixação de medida mais gravosa, não há falar em concessão de extensão dos efeitos de situação jurídica de um acusado ao outro. Precedentes: HC 223.813-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/2023; HC 211.898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. DJe de 3/5/2022; HC 118.533 Extn-terceira-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/2017.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.